Tribunal: STF
Processo: HC 95379
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão punitiva. 
   Ocorrência. Estelionato contra a Previdência Social. Art. 171, § 
   3º, do CP. Uso de certidão falsa para percepção de benefício. 
   Crime instantâneo de efeitos permanentes. Diferença do crime 
   permanente. Delito consumado com o recebimento da primeira 
   prestação do adicional indevido. Termo inicial de contagem do 
   prazo prescritivo. Inaplicabilidade do art. 111, III, do CP. HC 
   concedido para declaração da extinção da punibilidade. 
   Precedentes. Voto vencido. É crime instantâneo de efeitos 
   permanentes o chamado estelionato contra a Previdência Social 
   (art. 171, § 3º, do Código Penal) e, como tal, consuma-se ao 
   recebimento da primeira prestação do benefício indevido, 
   contando-se daí o prazo de prescrição da pretensão punitiva.